Tribunal: TJBA
Processo: 8015809-73.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8015809-73.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GABRIEL OLIVEIRA REIS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Candeias

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
PACIENTE PRIMÁRIO E QUE NÃO RESPONDE OUTRAS AÇÕES PENAIS.
REQUISITOS SUBJETIVOS
QUE NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.

CAUTELARES

DIVERSAS

DA

PRISÃO
.
INADEQUAÇÃO
.
ORDEM DENEGADA.

I – Restou suficientemente demonstrada a presença os requisitos fáticos para a decretação da prisão preventiva. Observa-se primeiro o
fumus comissi delicti (
aparência do delito), com a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria através dos elementos colhidos na fase inquisitorial.

II - Presente o
periculum libertatis
porque o comportamento eleito viola concretamente a ordem pública, o que faz subsumir o caso aos ditames do art. 312 do CPP, apresentando-se a prisão como instrumento de garantia da estabilidade social e harmonia da coletividade tendo em vista as particularidades do caso concreto.

III- No caso em análise, constata-se que foram demonstrados os pressupostos necessários da prisão cautelar, não havendo que falar-se em constrangimento ilegal. Observa-se que a decisão de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva ancorou-se em dados concretos do processo, na necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito praticado pelo paciente.

IV- É pacífico na jurisprudência que o fato de o acusado possuir condições subjetivas favoráveis não afasta a necessidade da segregação cautelar preventiva quando presentes os seus requisitos caracterizadores.

V- Justificadas as circunstâncias para a adoção da medida extrema, resta afastada a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

VI- Ordem denegada

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8015809-73.2023.8.05.0000
, da Comarca de
POJUCA
/BA
, tendo como Impetrante a

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como paciente
GABRIEL OLIVEIRA REIS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DE
NEGAR
A ORDEM
.